Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-21.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004879-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (IMPETRANTE), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART.
121, § 2º, II E IV E ART. 121, § 2º, IV E V C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, ART. 211 DO CP E ART. 14,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP
– PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – DECISÃO QUE VISA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE ESTÁ FORAGIDO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 26 DO TJMT – CIÊNCIA DO DECRETO CONSTRITIVO, POIS POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PENAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente estão evidenciadas no
modus operandi
utilizado. Ademais, o paciente está em local incerto e não sabido, estando ciente da decisão de prisão preventiva, eis que possui advogado constituído nos autos da ação penal.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto em benefício de
Ilson Rosa de Oliveira
, qualificado, que, nos autos nº 1389-19.2019.811.0019, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima “Gordinho”) e artigo 121, § 2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, artigo 211 do Código Penal e artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 80804975).

O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão de não lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Afirma que a decisão que manteve o decreto de prisão preventiva do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reformar a decisão de pronúncia, no sentido de permitir que o paciente aguarde o deslinde da ação penal em liberdade. Juntou documentos (Id. 80804975).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 81783981).

Informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora (Id. 82024965).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem (Id. 82757984), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de dois homicídios qualificados (um consumado e outro tentado) e ocultação de cadáver – sentença de pronúncia – manutenção da custódia cautelar - Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, pois baseada somente na gravidade abstrata do delito – Assevera que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social e a aplicação da lei penal – Paciente que permanece foragido desde a data dos fatos e, mesmo sabendo que possui a ação penal em seu desfavor (se encontra representado por advogado constituído em todos os atos processuais), não compareceu em Juízo para se apresentar – Risco concreto de fuga, se solto permanecer – Delitos de natureza grave –
Pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ilson Rosa de Oliveira
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de AÇÃO PENAL em que os denunciados RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, foram pronunciados como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; no artigo 211 do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca (Decisão proferida em 16/02/2021, consoante id 49105158-PJe).

No que tange a prisão cautelar do paciente, registro, inicialmente, que no dia 28/05/2019 a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de ILSON ROSA DE OLIVEIRA, conforme se extrai do incidente criminal n° 1334-68.2019.811.0019 - 48018.

Em decisão proferida em 31/05/2019, decretou-se a segregação cautelar do representado ILSON ROSA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos:

Vistos e examinados.

Trata-se de representação formulada pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil - Dr. Albertino Félix de Brito Júnior -, requerendo a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de ILSON ROSA DE OLIVEIRA, haja vista que, em tese, o representado praticou os crimes descritos nos arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal - Decreto-Lei n. 2.848/1940 - e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Instado, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da medida pleiteada, de modo a decretar a prisão preventiva do representado, conforme parecer acostado a ref. 10.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem. Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelo representado, dos crimes de homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil, homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que demonstrado a materialidade e o indícios suficientes de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar do representado.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT a autoria/participação do representado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado boletim de ocorrência n° 2019.152723, depoimentos dos policiais militares e civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declaração da vítima José Alves de Araújo, laudo de exame de lesões corporais, relatórios de investigações n° 72, 73 e 74/2019, interrogatório/confissão do flagrado Ronaldo da Luz Felix, autos de eficiência de armas de fogo e munições - auto de prisão em flagrante do coautor Ronaldo da Luz Felix, conforme passo a expor.

Consta nos autos que o flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, José Alves de Araújo – vulgo “Lorão” (vítima baleada) e “Gordinho” (vítima morta), trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi de Elizeu Sheifer, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras. No dia dos fatos (20/05/2019) Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho” foram fazer uma caçada na mata próxima, tendo este retornado primeiro que aquele.

Segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.

Os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural deste município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido José de que o autor dos disparos era Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, inclusive que este e um outro homem que estava na Fazenda (após identificado como Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”) teriam matado “Gordinho”.

Os agentes da lei narraram ainda que localizaram e capturaram o suspeito/flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, sendo que o autuado estava portando 2 (duas) armas de fogo tipo revolver calibre 38, as quais estavam municiadas com seis unidades cada, além de uma faca – posteriormente confirmada como instrumento do crime, inclusive localizaram munições de calibres variados na sede da Fazenda.

Interrogado, o autuado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” confessou o disparo efetuado contra a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, contudo, alegou que sua conduta foi praticada em legítima defesa, uma vez que supostamente o ofendido estaria na posse de uma arma de fogo, sob o efeito de drogas e aduzindo que estava com vontade de dar-lhe um tiro. Em relação à vítima “Gordinho” morta e esquartejada às margens do rio, o autuado disse que retornou para a casa após a vítima José ter fugido para a mata, momento em que Ilson disparou dois tiros contra “Gordinho”, por ele ser muito perigoso. Disse ainda que terminaram de passar a noite na casa da fazendo, tendo a ideia na manhã seguinte (21/05/2019) de esquartejar o corpo de “Gordinho” e jogar no córrego que passa no fundo da propriedade, para tanto, então, amarrou o corpo na motocicleta, arrastou até o córrego e esquartejou em vários pedaços. Em relação ao coautor/representado Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, afirmou que este empreendeu fuga do local se embrenhando na mata e estando de posse/porte de uma espingarda calibre 12, um revolver calibre 38 e uma pistola calibre 38, esta última utilizada na morte do “Gordinho”. Por fim, relatou que na tarde daquele mesmo dia foi capturado pelos policiais militares quando estava retornando de motocicleta do trato aos peixes, sendo que realmente estava de posse de duas armas tipo revolver (21/05/2019).

Os policias civis declararam também que ao receberem informações dos fatos se deslocaram para a Fazenda Abacaxi,nesse momento, encontraram a guarnição da Polícia Militar que estava com o flagrado Ronaldo já detido. Relataramainda que ao realizarem diligências investigativas encontraram uma caminhonete próxima ao riacho e no seu interior havia os pertences de Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, além disso, ao chegaremno local indicado pelo autuado puderam notar certas vísceras enroscadas em galhos de árvores, sendo que após as buscas realizadas pelos bombeiros localizaram partes do corpo da vítima “Gordinho” – registro fotográfico nos autos e CD com as gravações das diligências.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil encontra guarida nos arts. 311 e 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação do representado, no referido evento criminoso, mormente quando analisado os documentos constantes no Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT, conforme pormenorizadamente indicado alhures.

Destarte, registro que a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes asmedidas cautelares diversas da prisão.

In casu, a segregação cautelar do representado é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e do agente causador, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal pela patente fuga do distrito de culpa. Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por ele/representado, posto que cometeu crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendeu fuga portanto diversas armas de fogo.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Necessário destacar também que o fato do representado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública, bem como na fuga do distrito de culpa, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIAL APRESENTADA, para o fim de decretar a prisão preventiva do representado ILSON ROSA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.

Expeça-se o Mandado de Prisão, devendo atentar-se ao sistema B.N.M.P, em obediência aos preceitos processuais enormas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento, devendo a autoridade policial e o Diretor da Cadeia acautelar-se com medidas necessárias a garantir a integridade física do segregado.

Caso o representado não seja localizado, tampouco obtidas informações sobre a sua atual localização, dê-se vista ao Ministério Público Estadual, voltando-me conclusos, em seguida, para ulteriores deliberações.

Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências.

Ao longo da tramitação da ação penal n. 1389-19.2019.8.11.0019 – (48093), a prisão preventiva do paciente foi regularmente reavaliada em diversas oportunidades, inclusive na sentença de pronuncia outrora proferida, sendo a medida cautelar mantida pela demonstrada necessidade de sua subsistência. Nessa perspectiva, importa consignar ainda que a referida ação penal está no curso de providências recursais, tendo em vista as insurgências defensivas interpostas pelas partes.

Pois bem. Nos termos do artigo 1501, III, da CNGC/TJMT passo a complementar as informações.

Na ação mandamental sustentou-se que o paciente ILSON ROSA DE OLIVEIRA está submetido a constrangimento ilegal, em razão de não lhe ser concedido o direito de recorrer em liberdade. Afirma que a decisão que manteve a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis. Neste sentido, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reformar a decisão de pronúncia, no sentido de permitir que o paciente aguarde o deslinde da ação penal em liberdade.

Muito embora a defesa técnica na ação mandamental argumente que a decisão foi fundamentada em circunstâncias genéricas, as quais não teriam o condão de trazer idoneidade para a decretação da prisão preventiva, este juízo, quando decidiu verificou pelos elementos apresentados e contexto fático narrado a presença dos pressupostos da prisão provisória. E, se presentes os requisitos da prisão provisória, por consequência lógica jurídica, eventuais pressupostos para medidas cautelares não subsistiam.

Isto porque, este juízo entendeu, como um primeiro ponto, a evidente presença do fumus comissi delicti, notadamente quando analisada a sentença de pronuncia que indicou pormenorizadamente os elementos do acervo probante, os quais demonstraram de maneira clarividente os indícios suficientes de autoria em relação ao correu, ora paciente.

Ademais, em relação ao periculum libertatis verificou também presente no caso em apreço, eis que a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal estão respaldadas na patente fuga de Ilson Rosa de Oliveira do distrito de culpa, vez que o delito ocorreu no dia 20/05/2019 e até a presente data inexistem quaisquer informações acerca de sua real localização e/ou eventual apresentação espontânea.

Em continuidade à fundamentação da decisão, consigno ainda, que além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o principal fundamento utilizado por este magistrado foi no sentido de que restou demonstrado a imprescindibilidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque evidenciada pelos fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade pelo modus operandi e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade.

Neste particular, os fatos citados para a aferição da gravidade concreta foram retirados dos elementos informativos e probantes que consubstanciam os autos penais, onde consta o cometimento de crimes contra a vida (tentado e consumado), em concurso de agentes, inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos (este ainda não identificado), assim como empreendimento de fuga portando diversas armas de fogo.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR– 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Portanto, as circunstâncias arguidas pela Defesa, tais como final da instrução, lapso de tramitação, confissão do corréu (terceiro interessado) e predicados pessoais favoráveis, não são capazes de afastar a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do acusado, conforme explicitado acima, sobretudo quando presentes os pressupostos erequisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis aorecorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores dareferida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Assim, pelas razões indicadas, este juiz, constatou a presença dos requisitos e fundamentos necessários à manutenção da prisão cautelar, a qual está na patente/subsistente necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, conveniência do prosseguimento da instrução criminal, ainda mais, quando se analisa a gravidade concreta do crime (homicídio consumado qualificado e homicídio tentado qualificado), ora pronunciados. [...]”
(Id. 82024965)

Consta na decisão de pronúncia:

“[...] O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
RONALDO DA LUZ FELIX vulgo “Parazinho”, e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, vulgo “Neguinho”
, já qualificados nos autos como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; no artigo 211 do Código Penal e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, em razão, sumariamente, da prática do seguinte fato delituoso:

[...]

O acusado RONALDO foi preso em flagrante delito, consoante autos n. 1268-88.2019.811.0019 – Código Apolo 47923, sendo sua prisão convertida em segregação preventiva, ao passo que
ILSON teve sua prisão preventiva decretada por representação nos autos n. 199-1334-68.2019.811.0019 – Código n. Apolo 48018
.

A denúncia foi recebida na data de 10 de junho de 2020 (Ref. 4), sendo determinada à citação dos acusados para responderem à acusação, no prazo legal.

Citado, o acusado RONALDO DA LUZ FELIX apresentou resposta à acusação à ref. 23, sendo que
o increpado ILSON ROSA DE OLIVEIRA foi intimado mediante patrono constituído (Ref. 29), o qual diante da não citação pessoal do réu peticionou pelo desentranhamento do feito
.

Em decisão de ref. 34, o pleito de desentranhamento foi indeferido, de modo que consignou a regularidade da citação do denunciado ILSON por intermédio de seu causídico.

Defesa preliminar do denunciado ILSON ROSA DE OLIVEIRA apresentada à ref. 41.

Decisões proferidas nos autos, as quais indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo também realizadas as revisões de ofício das prisões cautelares dos acusados, mantendo-as, nessas ocasiões, a ordem de custódia destes, nos termos do art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941).

Na fase do art. 410 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP) ocorreu à devida instrução probatória com as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatórios dos réus.

[...]

A materialidade do delito se encontra evidenciada de forma inconteste, em especial pelos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 95.4.2019.19443 – I.P 27/2019/DP/PG/MT, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de investigação nº 72/2019 e acervo fotográfico, relatório de investigação nº 74/2019, laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico, prontuário médico da vítima José Alves de Araújo, auto de eficiência, laudos de eficiência das armas de fogo, laudo pericial de caracterização e eficiência de armas de fogo e munições, laudo de necrópsia da vítima não identificada, vulgo “Gordinho”, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados ao longo da persecução penal.

Logo, visualizada a materialidade, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria.

[...]

Assim, os depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da persecução penal, aliados às demais provas materiais colhidas nos autos, caracterizam os elementos de autoria suficientemente aptos a pronunciar os acusados e conduzi-los a julgamento perante a corte popular.

Isto porque, verificou-se que o acervo judicial reforça/replica os indícios de autoria delitiva que recai aos acusados, sobretudo quando analisado a prova testemunhal colhida, inclusive que as versões defensivas são infundadas/isoladas/contraditórias, de modo que os documentos probatórios existentes nos autos, tais como laudos, relatórios, registros fotográficos e audiovisuais, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e outras testemunhas, confirmam a existência de indícios suficientes de autoria e/ou participação dos réus.

Nesse ponto, importa consignar que o réu RONALDO DA LUZ FELIX negou que cometeu o crime a ele imputado, apresentando nova versão em juízo, alegando apenas ter ajudado terceiro, que sequer é mencionado nos autos, a esquartejar o corpo pois estava sendo ameaçado, contudo, não apresentou provas que corroborem suas narrativas.
Ademais, o depoimento do acusado ILSON ROSA DE OLIVEIRA, não fora colhido, pois este, desde a data dos fatos, se encontra foragido, estando em lugar incerto e não sabido
.

Assim, com base no presente conjunto probatório, convenço-me da existência dos crimes e da presença de indícios suficientes de que
RONALDO DA LUZ FELIX vulgo “Parazinho”, e ILSON ROSA DE OLIVEIRA
, vulgo “Neguinho” foram responsáveis pelos delitos descritos na denúncia.

[...]

3. DA PRISÃO CAUTELAR DOS RÉUS

Em relação ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem a todo o processo preso e/ou com prisão decretada/reavaliada/mantida e, depois de pronunciados pela prática dos crimes em apreço, serem colocados em liberdade ou serem revogadas a ordem de custódia.

A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral dos crimes praticados, caracteriza grande risco à ordem pública, especialmente à dinâmica que se desencadeou os fatos, inclusive quando analisado a periculosidade acentuada dos agentes.

Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade.

Assim, a presença dos requisitos e fundamentos necessários à manutenção da prisão cautelar, está na patente/subsistente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ainda mais, quando se analisa a gravidade concreta do crime (homicídio consumado qualificado e homicídio tentado qualificado), ora pronunciados.

Dessa maneira, analisando com acuidade as circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra alteração/ausência de motivação que justifique modificação/revogação da referida medida, sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é necessária e excepcional no caso em apreço.

Assim, se os crimes atribuídos aos acusados são hediondos e se a maneira de execução revela a periculosidade dos agentes, sendo inclusive um deles foragido, resta evidenciado o risco a ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3º, c/c art. 312 ambos do CPP, em caso de recurso,
NÃO CONCEDO AOS RÉUS RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. [...]”
(Id. 80804975) (negritou-se)

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada no
modus operandi
utilizado nas condutas delituosas, demonstrando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme informou a autoridade impetrada.

Além da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo beneficiário (artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima “Gordinho”) e artigo 121, § 2º, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, artigo 211 do Código Penal e artigo 14, caput da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal), considerou-se para fundamentar a segregação cautelar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permanece foragido até os dias atuais, estando em local incerto e não sabido.

Neste sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do recorrente evidenciada (i) pelo modus operandi empregado - o réu, em coautoria, motivado por disputa pelo domínio de ponto de venda de droga, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em local e horário de grande circulação, contra 5 vítimas, sendo que duas delas vieram a óbito; e (ii) pelo fato de o réu não ter sido localizado nos endereços constante dos autos, inviabilizando sua citação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 608.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

[...] AGRAVANTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. [...] Ademais,
a despeito da inequívoca ciência do paciente da ação penal instaurada, uma vez que constituiu advogado para defendê-lo, o decreto preventivo não foi cumprido, por ele se encontrar em local incerto e não sabido
. Diante de tal circunstância, não se sustenta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, uma vez que sua fuga demonstra o intento de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...]
(AgRg no HC 628.560/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020) (negritou-se)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

[...] A prisão provisória do paciente revela-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, baseada na real possibilidade de sua fuga do distrito da culpa, uma vez que se mudou-se deste estado e permaneceu em lugar incerto por 17 (dezessete) anos, restando, pois, demonstrada a presença de um do requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
(N.U 1011207-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

[...] A fuga do réu do distrito da culpa e a sua permanência em local incerto e não sabido, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, constitui elemento suficiente para manutenção da sua prisão preventiva, haja vista a conveniência do encarceramento para a viabilidade da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. [...]
(N.U 0171154-21.2014.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

O caso dos autos e amolda ao que dispõe o Enunciado Orientativo nº 26 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
.

Ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ilson Rosa de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021